Tribunal: TJMT
Processo: 1032593-48.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032593-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (AGRAVADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial – Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária – Imóvel essencial à atividade empresarial – possibilidade de manutenção na posse da recuperanda durante o período de blindagem –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
declarou a essencialidade de bem imóvel arrolado em pedido de Recuperação Judicial, mantido na posse da Recuperanda durante o
stay period
.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel deve ser considerado essencial às atividades da empresa em recuperação, autoriza sua manutenção na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

III. Razões de decidir

3-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete ao Juiz da recuperação judicial aferir a essencialidade dos bens afetados por garantias fiduciárias, e é legítima sua manutenção na posse da empresa devedora durante o
stay period
, desde que estejam diretamente vinculados à continuidade da operação empresarial.

4- No caso, o bem em questão está vinculado ao apoio logístico e operacional da frota da empresa, conforme indicativos constantes no Laudo de Constatação, o que justifica, nesta fase do processo, o reconhecimento de sua essencialidade provisória, passível de revisão futura.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária pode ser reconhecida pelo Juiz da Recuperação Judicial, impede sua retirada do estabelecimento empresarial durante o prazo de blindagem. 2. O reconhecimento da essencialidade pode se dar de forma provisória, desde que evidenciada a vinculação do bem à logística operacional da empresa Recuperanda."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 08.02.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.475.536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJ-SP, Ag. Inst. 2082151-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023; STJ - AgInt no AREsp: 1087323, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032593-48.2024.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1014421-49.2024.8.11.0003, ajuizada pela empresa
G.O Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda.

O Juiz
a quo
declarou a essencialidade dos bens descritos no anexo 01 da petição inicial e, de conseguinte, determinou que permanecessem na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o imóvel de matrícula n. 16.957, registrado no 1.º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, não é essencial à atividade empresarial da Recuperanda.

Enfatiza que não há qualquer prova da efetiva utilização do bem ou de sua imprescindibilidade para as operações da empresa.

Ressalta que o Laudo Pericial confirmou a inexistência de pátio próprio e que a Agravada utiliza o posto de combustível “Shalon” como estacionamento, guarda e abastecimento dos caminhões.

Alega que os únicos bens cuja essencialidade ficou demonstrada são os veículos de transporte utilizados na atividade fim da empresa.

Pleiteia o provimento do Recurso para afastar a essencialidade do imóvel objeto da controvérsia.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, para que o Juiz manifeste sobre a suposta essencialidade do bem.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (Id. 254040683).

Contraminuta no Id.

260324690.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Agravo de Instrumento (Id. 267453757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos principais que a empresa
G.O Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda.
apresentou pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, expôs o histórico e os motivos da atual crise econômico-financeira. Assegurou que pretende, por meio do processo de Recuperação Judicial, negociar o passivo com os credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, voltar a crescer, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Requereu o processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

O Juiz singular, entre outras providências, postergou a análise do pedido de declaração de essencialidade formulado pela Agravada.

O Laudo da Perícia Prévia, elaborado pela Perita Judicial Giovana César Scherner, foi juntado aos autos com parecer favorável ao processamento da Recuperação Judicial.

O Julgador
a quo
acolheu o pedido e postergou a análise da essencialidade para momento posterior à manifestação do Administrador Judicial.

A empresa Recuperanda apresentou o Relatório de Essencialidade (Id. 163365387).

Em razão disso, o Administrador Judicial, por sua vez, manifestou-se no sentido de que
“no que tange a pretensão referida, cumpre salientar que, diante da atividade da empresa Recuperanda, qual seja, transporte rodoviário e de carga, este fato por si só corrobora para a declaração da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, pois sua não inclusão no rol de essenciais acarretaria na diminuição da frota de caminhões dificultando assim a manutenção das atividades empresariais.”

Diante da generalidade da manifestação,

o Juiz singular entendeu que não foram abordados de forma clara e individualizada todos os bens arrolados e, por esse motivo, determinou ao Administrador Judicial que prestasse manifestação pormenorizada sobre a essencialidade de cada bem, especificando sua utilização na logística empresarial.

A ordem foi cumprida pelo Administrador Judicial, que ao final do parecer concluiu que todos os bens indicados pela Recuperanda são essenciais à continuidade das atividades empresariais.

Assim, o Julgador
a quo
declarou a essencialidade dos bens descritos no anexo 01 da petição inicial e determinou que permanecessem na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

O Agravante, insatisfeito, opôs Embargos de Declaração, no qual apontou omissão quanto à análise da essencialidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 16.957, do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Alegou que, inobstante integre a lista, o bem não foi adequadamente analisado em relação à sua relevância para a atividade empresarial da Recuperanda.

Aduziu que o Laudo Pericial indicou expressamente que a empresa não tem garagem ou pátio próprios para guarda e abastecimento da frota e utiliza, em verdade, o pátio do posto de combustível “Shalon” para tal finalidade.

Acrescentou que o imóvel está em estado de abandono, com obras inacabadas, e que o Administrador Judicial juntou apenas fotografias, sem justificativa ou exame técnico da funcionalidade do bem.

Com esses argumentos, pleiteou para que o Juiz se manifestasse sobre a alegada essencialidade do imóvel, especialmente diante da suposta inatividade, o que, seu ver, poderia infirmar o reconhecimento de sua essencialidade.

O Juiz
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que a insurgência visava à rediscussão da matéria já apreciada, o que ensejou a interposição deste Recurso.

O Agravante reitera que o imóvel de matrícula n. 16.957, registrado no 1.º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, não é essencial à atividade empresarial da Recuperanda.

Enfatiza que não há qualquer prova da efetiva utilização do bem ou de sua imprescindibilidade para as operações da empresa.

Ressalta que o Laudo Pericial confirmou a inexistência de pátio próprio e que a Agravada utiliza do posto de combustível “Shalon”, como estacionamento, guarda e abastecimento dos caminhões.

Alega que os únicos bens cuja essencialidade ficou demonstrada são os veículos de transporte utilizados na atividade fim da empresa.

Pleiteia o provimento do Recurso para afastar a essencialidade do imóvel objeto da controvérsia.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, para que o Juiz manifeste sobre a suposta essencialidade do bem.

Pois bem. No caso de bens gravados em alienação fiduciária, é certo que, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

No entanto, a legislação prevê ressalva expressa quanto à retirada dos bens do estabelecimento do devedor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme dispõe o artigo 6º, § 4º, da mesma Lei. Tal vedação visa impedir que a retirada abrupta de bens essenciais comprometa a continuidade da atividade empresarial até que se delibere sobre o plano de recuperação.

Esse entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de resguardar os bens essenciais ao funcionamento da empresa até a votação do plano de recuperação:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. [...]
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012). (sem destaques no original)

No que concerne à declaração de essencialidade dos bens, cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.475.536/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS À REQUERIDA. EMPRESA DEVEDORA QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial.
Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação.
[...](TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8.26.0000 Iepê, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023). (sem destaques no original)

Outrossim, a tese de que não há prova individualizada da essencialidade do bem não se sustenta neste momento processual, pois trata-se de essencialidade provisória, a qual pode ser revista à medida que se desenvolvem as fases da Recuperação Judicial.

Ademais, considerando que a empresa Recuperanda exerce atividade no setor de transporte de cargas, e o imóvel é utilizado como estrutura de apoio operacional, ou seja, serve para estacionamento, abastecimento e manutenção da frota, a sua vinculação à atividade empresarial desenvolvida é inegável.

Cumpre destacar que, de acordo com o laudo de constatação prévia (Id. 252689190), a Perita Judicial assegurou que

a sede da empresa está situada em anexo ao Posto Shalon, local onde estão estacionados os caminhões e instalado o escritório administrativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUBMISSÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO. MITIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...] 3. Deve ser excetuada a regra que prevê que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 9 .514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, quando o imóvel alienado fiduciariamente é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de obstrução da empresa e dos empregos ali gerados. Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1087323 SP 2017/0086291-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020). (sem destaques no original)

Dessa forma, inexiste qualquer impedimento para que o bem permaneça sob a posse da Agravada durante o período de blindagem.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025